Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004168-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), PAULO ALVES PINHEIRO - CNPJ: 01.166.966/0001-66 (APELADO), PAULO ALVES PINHEIRO - CPF: 298.986.501-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada com base em CDA parcialmente cancelada e com saldo inferior a 160 UPF/MT, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de resistência processual do devedor e da desistência da execução fiscal por critério legal de valor previsto em legislação estadual, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal está amparada na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a dispensa da cobrança judicial de créditos inferiores a 160 UPF/MT como medida de racionalização.

4. A parte executada não foi citada, não se manifestou nos autos nem constituiu procurador, inexistindo atuação que configure resistência ao feito executivo.
5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.111.002/SP, impõe a análise da causalidade para fins de condenação em honorários quando não há resolução de mérito.
6. Não se justifica a imposição de ônus sucumbencial à Fazenda Pública, pois a extinção decorre de ato legítimo, autorizado em lei, e não houve prestação de serviço advocatício pela parte executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito decorrer de desistência fundada em critério legal objetivo de valor e não houver resistência processual do executado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3o, 90, § 4o, e 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.10.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004168-49.2017.8.11.0002, ajuizada em face de Paulo Alves Pinheiro – ME e Paulo Alves Pinheiro, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC, com redução pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

O Apelante pretende a reforma da sentença apelada, sustentando que a extinção da execução ocorreu em razão de obrigação legal, consubstanciada na autorização contida na Lei Estadual no 10.496/2017, que permite à Procuradoria-Geral do Estado desistir de execuções cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, o que se verifica no presente caso.

Alega, ainda, que não houve cancelamento integral da Certidão de Dívida Ativa, mas apenas exclusão de parcelas relativas ao ICMS Estimativa e à TACIN, consideradas inconstitucionais, mantendo-se hígido o crédito remanescente.

Defende a inaplicabilidade da condenação em honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se pode reconhecer a configuração da sucumbência da Fazenda Pública, tampouco a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal no 1004168-49.2017.8.11.0002, ajuizada em face de Paulo Alves Pinheiro – ME e Paulo Alves Pinheiro, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou o Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC, com redução pela metade, com fulcro no art. 90, §4o, do mesmo diploma legal.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs execução fiscal em face de Paulo Alves Pinheiro – ME e Paulo Alves Pinheiro, com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 201613219.

Durante o curso do processo, a Fazenda Pública Estadual informou que os débitos relacionados ao ICMS Estimativa e à TACIN foram cancelados administrativamente, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade dessas cobranças.

Ainda assim, a CDA original permaneceu parcialmente hígida. Em razão do valor remanescente ser inferior ao limite de 160 UPF/MT estabelecido pela Lei Estadual no 10.496/2017, o Estado requereu a desistência da execução, tento em vista que até o momento o executado não havia sido citado.

O
Julgador singular, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 90 do CPC, reduzindo-os pela metade à luz do princípio da causalidade.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, promovida com base na autorização legal de desistência fundada em critério de valor previsto em norma estadual específica.

Constata-se, dos autos, que a parte executada, apesar de ter sido regularmente citada, permaneceu absolutamente inerte, não tendo constituído procurador nem apresentado qualquer manifestação nos autos.

Frisa-se, não há sequer indicativo de que tenha praticado qualquer ato de resistência à pretensão executiva.

A ausência de atuação processual por parte do devedor afasta a possibilidade de se imputar à Fazenda Pública o ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade, que rege a distribuição das despesas processuais nos casos em que não há resolução de mérito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp. 1.111.002/SP
, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC
, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2009).

No caso em exame, o ajuizamento da execução decorreu de inadimplemento de crédito regularmente inscrito em dívida ativa e, a posterior exclusão de parcelas específicas do crédito, por reconhecimento administrativo de inconstitucionalidade das exações correspondentes (ICMS Estimativa e TACIN), não desnatura a higidez da CDA quanto ao saldo remanescente.

A desistência da execução fiscal, por sua vez, está amparada em previsão legal expressa — art. 2o e art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 —, que autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções de baixo valor, como mecanismo de racionalização da cobrança e eficiência administrativa, em consonância com diretrizes de desjudicialização consagradas pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184.

Não havendo qualquer resistência por parte do executado, tampouco atuação de advogado constituído nos autos, inexiste prestação de serviço advocatício que justifique a imposição de verba honorária em seu favor.

Logo, o princípio da causalidade, aplicado à espécie, conduz à conclusão de que o inadimplemento do executado foi a única causa determinante da propositura da execução fiscal, sendo descabida a imposição de ônus processual à parte exequente, que apenas cumpriu seu dever institucional até ser autorizada a desistir da cobrança, conforme diretriz normativa vigente.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da inexistência de resistência processual do devedor e da incidência do princípio da causalidade em favor da Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, para excluir a condenação na verba honorária do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025